Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-44.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-44.2024.8.14.0501

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

Processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão quanto à

necessidade de apresentação do contrato original. Inexistência de omissão contradição ou obscuridade. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração em acórdão que, extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por entender que a apresentação da via original do contrato era necessária.

2.

Alega que, o acordão restou omisso,
quanto a necessidade de apresentar o contrato original, argumentando que a ação de busca e apreensão pode ser instruída com cópia autenticada, com base na legislação vigente e em precedentes jurisprudenciais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique os embargos de declaração e se a ação de busca e apreensão pode ser instruída com cópia autenticada do contrato

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão decidiu, de forma clara e fundamentada, que a via original do contrato deveria ser apresentada, com base em legislação específica e precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acórdão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CP
C.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

em desfavor de

FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS
, em razão do ACÓRDÃO ID 21695624, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA.NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Hipótese em análise, em que o banco juntou cópia do contrato celebrado, deixando de atender a determinação de juntada do contrato original.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O Embargante, inconformado, alega que o acordão restou omisso
quanto a necessidade de apresentar o contrato original, argumentando que a ação de busca e apreensão pode ser instruída com cópia autenticada, com base na legislação vigente e em precedentes jurisprudenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada,

entendo não assistir razão ao embargante,
pois a exigência da apresentação do contrato original foi devidamente fundamentada no acórdão.

Veja-se:

“(...)
No caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 20680919), que, como visto, trata-se de contrato formalizado manualmente e pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança. Outrossim, o recorrente, mesmo devidamente intimado a sanar o vício, manteve-se inerte, deixando de cumprir a determinação judicial.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original (...)”

No caso em debate,
tomando por base o próprio recurso de embargos de declaração do recorrente, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Assim, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (ID 21695624), todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, em nítida pretensão de rediscutir a matéria, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2024